Tribunal: CARF
Processo: 13819.905748/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.905748/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.999 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
liquidez e certeza do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sob pena de ter seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio
Marinho Nunes e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.905748/2012-70
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.999 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.905748/2012-70

Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, no 04315.68582.230811.1.3.04-
5288, utilizando-se de crédito de PIS (6912) no valor original de R$ 192.100,39, do período de
apuração de fev./2009.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico, de no de rastreamento
040201473, não homologando a compensação declarada, sob o fundamento de que, apesar do
pagamento indicado como origem do crédito ter sido localizado, seus valores haviam sido
totalmente utilizados para quitação de débitos existentes no processo 13819.002033/2009-68,
não restando crédito para utilizar na compensação.
A contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 13/11/2012 e em 05/12/2012
apresentou sua Manifestação de Inconformidade, nada dizendo sobre o processo
13819.002033/2009-68, mas defendendo a existência do crédito. Este seria, em parte, referente
a tributação indevida sobre operações de vendas de sucatas, suspensa por força dos art. 47 e 48
da Lei 11.196/2005. Outra parte, seria referente ao ICMS incidente sobre a comissão paga a
concessionárias de veículos, quando da venda direta, da fábrica ao consumidor final, por conta
e ordem da concessionária, passível de exclusão da base de cálculo do PIS, nos termos do art.
2o da Lei 10.485/02.
Informa a manifestante que, ao perceber que havia tributado indevidamente as
operações, retificou os Dacons e as DCTFs dos períodos envolvidos, transmitindo as
retificações em 18/02/2011 e em 31/03/2011, respectivamente. Que acredita que a não
homologação da Dcomp deveu-se à não verificação de suas declarações retificadoras.
Reclama de cerceamento de seu direito de defesa pela expedição de despacho decisório
sem que lhe fosse dada, anteriormente, oportunidade de apresentar justificativas acerca de seu
pedido. Alega também que o despacho “não contém fundamentação legal coerente que desse a
conhecer as razões que levaram à decisão lacônica:
‘Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada’.”
Defende que o despacho seja declarado nulo.
Pede o reconhecimento das declarações retificadoras, Dacon e DCTF, a homologação
da compensação em tela, ou a transformação do julgamento em diligência.
A 16a Turma da DRJ/RPO, acórdão n° 14-55.940, negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
DCOMP. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.
Não procede a alegação de cerceamento de defesa quando o Despacho Decisório,
mesmo sendo sucinto, é claro em fundamentar a inexistência do crédito pleiteado
devido a sua total utilização para quitar débito vinculado a outro processo
administrativo.
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
É correto o Despacho Decisório que não homologa declaração de compensação por
pretender a utilização de crédito já utilizado para quitação de débito anterior.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente sustenta que a decisão de piso cometeu
erros de análise na apuração do crédito, porque não teria levado em consideração as diversas
retificações de DCTF. Teceu explicações sobre a composição dos valores, a partir dos quais teria
sido configurado o indébito. Apontou que é obrigatória ao órgão julgador a busca pela verdade
material.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.999 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.905748/2012-70

No mais, defende o direito material de excluir a tributação indevida sobre
operações de vendas de sucatas, suspensa por força dos art. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, bem
como o ICMS incidente sobre a comissão paga a concessionárias de veículos, quando da venda
direta, da fábrica ao consumidor final, por conta e ordem da concessionária, passível de exclusão
da base de cálculo do PIS, nos termos do art. 2o da Lei 10.485/02.
Não anexou documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Na origem, a empresa apresentou PER/DCOMP, pleiteando o reconhecimento de
indébito de PIS de 02/2009.
O despacho decisório indeferiu o pedido, em virtude de o pagamento indicado
como origem do crédito ter sido localizado, mas totalmente utilizado para quitação de débitos
existentes no Processo n° 13819.002033/2009-68, não restando crédito para utilizar na
compensação pleiteada no presente processo:

A DRJ descreveu o caminho trilhado no processo n° 13819.002033/2009-68, para
ratificar a inexistência de crédito disponível. Observe-se:
A constatação da utilização integral do pagamento indicado como origem do crédito
para quitar débito em processo anterior à compensação, decorre diretamente do exame do
DARF recolhido pela contribuinte. Comprovante abaixo reproduzido.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.999 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.905748/2012-70

Portanto, quando, em 20/07/2010, a contribuinte recolheu o DARF no valor de: R$
249.939,21 de PIS (6912) mais R$ 49.987,84 de multa de mora (49.987,84) e mais R$
29.592,80 de juros de mora (7667), no total de R$ 329.519,85, a própria contribuinte indicou
nesse DARF tratar-se de pagamento de débito vinculado ao processo administrativo
13819.002033/2009-68.
O processo 13819.002033/2009-68 trata de uma Declaração de Compensação com
crédito parcialmente reconhecido pelo Despacho Decisório Seort/SBC/171/2010. O total do
crédito pleiteado foi de R$ 764.975,14, e foi reconhecido apenas parte, no valor de R$
586.587,35. Este montante, valorado até 24/03/2009, chegou a R$ 821.867,53, que foi utilizado
para compensar parte do débito declarado na Declaração de Compensação.
O débito a compensar era de R$ 1.071.806,67, referente ao PIS (6912) de fevereiro de
2009. A compensação foi homologada até o limite do crédito reconhecido.
Compensou-se R$ 821.867,53, referente ao PIS (6912) do período de apuração de
fevereiro de 2009.
Do total do débito declarado, faltou compensar exatos R$ 249.939,14 (R$ 1.071.806,67
- R$ 821.867,53 = R$ 249.939,14) referente ao PIS (6912) do período de apuração de fevereiro
de 2009. Exatamente o tributo, período de apuração e valor recolhido no DARF que estamos
analisando.
Seguem telas de consultas ao Comprotnet e Sief-processo, com essas informações. (...)
Outros dados sobre o processo 13819-002033/2009-68 são encontrados no sistema
SINCOR-PROFISC, que informa que o processo foi cadastrado em 22/12/2009 como cobrança
final resultante de pendência de compensação da DCOMP no 408877609024030913030620 e
que foi encerrado em 23/08/2010 por pagamento.
A Dcomp nele tratada, no 40887.76090.240309.1.3.03-0620, entregue em 24/03/2009,
pretendia compensar crédito de saldo negativo de CSLL, no valor atualizado de R$
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.999 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.905748/2012-70

1.071.806,67, com débito de PIS (6912) de fev./2009, a vencer em 25/03/2009, no mesmo
valor de R$ 1.071.806,67. (...)
Resumindo: a Dcomp no 40887.76090.240309.1.3.03-0620 foi tratada no processo no
13819-002033/2009-68 e teve homologação parcial, restando débito em aberto a pagar no valor
de R$ 249.939,14, referente ao PIS (6912) do período de apuração de fevereiro de 2009. Este
débito foi pago pelo DARF recolhido em 26/07/2010, no valor total de R$ 329.519,85,
incluindo tributo e os acréscimos pela mora, já que vencido desde 25/03/2009.

Esta compensação era de conhecimento da contribuinte, tanto que foi corretamente
informada na DCTF original do período, entregue em 02/04/2009. Nela, se informa que o total
apurado de débito de PIS (6912) de fev./2009 era de R$ 11.336.401,56, e foi extinto por
compensação, através de 5 Dcomps entregues em 24/03/2009, entre elas a de no
40887.76090.240309.1.3.03-0620, compensando R$ 1.071.806,67. (...)
Após essa DCTF original, a contribuinte entregou 9 DCTFs retificadoras do período de
fev./2009. Segue a relação de declarações entregues.
Até a terceira DCTF retificadora, entregue em 30/09/2009, a contribuinte manteve as
mesmas informações da original quanto ao PIS (6912) apurado em fev./2009.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.999 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.905748/2012-70

Na quarta e na quinta retificadoras, entregues em 25/11/2009 e em 22/03/2010, a
contribuinte informa PIS (6912) de fev./2009 no valor de R$ 11.336.401,56, mas extinto parte
por pagamento em DARF no valor de R$ 20.737,20 e o resto por compensação, R$
11.315.664,36, através de 4 Dcomps entregues em 24/03/2009, entre elas a de no
40887.76090.240309.1.3.03-0620, responsável pela compensação de R$ 1.071.806,67) e o
restante. Excluiu da relação a DCOMP no 17559.22710.240309.1.3.03-0486, quando teve
ciência da sua não homologação.
Após ter ciência da homologação parcial da DCOMP de no 40887.76090.240309.1.3.03-
0620, tratada no processo 13819.002033/2009-68, e pagar o débito não compensado com o
DARF recolhido em 26/07/2010, no valor de R$ 329.519,85, a contribuinte entregou suas três
mais recentes DCTFs retificadoras (em 31/03/2011, em 11/05/2011 e em 28/06/2011).
Nas três, alterou o total apurado de PIS (6912) de fev./2009, para R$ 14.031.321,12, e
informou que parte foi objeto de suspensão (R$ 2.637.080,74), sendo o restante extinto parte
por pagamento em dois DARFs (um no valor original de R$ 20.737,20 e outro no valor
original de R$ 249.939,21) e parte por compensação (R$ 11.315.664,36, através de 4 Dcomps
entregues em 24/03/2009, entre elas a de no 40887.76090.240309.1.3.03-0620, responsável
pela compensação de R$ 1.071.806,67).
É de se notar que estas últimas DCTFs trazem informação errada. O débito de PIS de
fev./2009 compensado na DCOMP de no 40887.76090.240309.1.3.03-0620 foi de apenas R$
821.867,53, e não de R$ 1.071.806,67.
Com base nessas DCTFs erradas, a contribuinte entregou, em 23/08/2011, a DCOMP de
no 04315.68582.230811.1.3.04-5288, objeto do Despacho Decisório aqui combatido,
pleiteando como crédito o pagamento já utilizado no processo 13819.002033/2009-68.
Ao ter ciência da não homologação da Dcomp por inexistência do crédito, que já havia
sido utilizado no processo 13819.002033/2009-68, alegou que o Despacho Decisório estava
errado e que a Receita Federal havia desconsiderado as suas DCTFs retificadoras. A
contribuinte ignorou a fundamentação do Despacho Decisório e fez alegações de mérito sem a
menor ligação com o Despacho expedido, as quais me abstenho de enfrentar neste voto por
serem totalmente desvinculadas do que aqui se trata.
O Despacho Decisório está correto e o DARF recolhido em 20/07/2010, no valor de R$
249.939,21 de PIS (6912) mais R$ 49.987,84 de multa de mora (49.987,84) e mais R$
29.592,80 de juros de mora (7667), no total de R$ 329.519,85, referente ao PIS (6912) de
fev./2009, foi totalmente utilizado para o fim a que foi recolhido, o pagamento de débito
vinculado ao processo administrativo 13819.002033/2009-68.

Diante disso, em recurso voluntário, a Recorrente apenas teceu argumentos
retóricos da causa do indébito sem suporte documental. Veja-se:

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.999 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.905748/2012-70

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.999 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.905748/2012-70

É de fácil constatação que, em manifestação de inconformidade, a empresa não
trouxe os argumentos para infirmar o despacho decisório no tocante à utilização integral dos
valores para extinção dos débitos do PA n° 13819.002033/2009-68, tendo, por conseguinte
ocorrido a preclusão, nos termos do art. 17 do Decreto n° 70235/72.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.999 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.905748/2012-70

Por outro lado, em recurso voluntário, não ataca os fundamentos da DRJ, tecendo
“explicações” sem a devida comprovação documental.
É sabido que a retificação de declarações sem o corresponde suporte contábil e
fiscal, por si só não comprova o indébito. Acrescente-se que, no caso em análise, as retificadoras
continham os erros apontados pela DRJ.
Ressalte-se que o contribuinte não tece uma linha sequer a respeito dos erros
cometidos nas DCTF postos em minúcia no voto condutor da DRJ.
Assim, a Recorrente seguiu sustentando o indébito, mas sem êxito probatório.
Contudo, como dispõe o art. 170, do CTN, a compensação depende da comprovação da liquidez
e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Logo, a exigência de prova da liquidez e certeza do crédito é ônus que lhe cabia
desde a apresentação de PER/DCOMP, motivo pelo qual corretamente a compensação não foi
homologada.
Concordo mais uma vez com a DRJ ao consignar que as questões de suscitadas -
operações de vendas de sucatas e ICMS incidente sobre a comissão paga a concessionárias de
veículos - não são a razão da não homologação da Dcomp, mas sim a inexistência
disponibilidade de valores no PA n° 13819.002033/2009-68.
Por fim, o princípio da verdade material não se presta a produzir a prova de quem
detinha o ônus.
Conclusão
Por isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital